Tribunal: TJDFT
Processo: 0741636-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTERESSE PERSECUTÓRIO. FORMALISMO INEXIGÍVEL. distinguishing e overruling. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. VÍCIOS INEXISTENTES. IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.
2. A contradição que autoriza embargos deve ser interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com eventual equívoco de valoração probatória.
3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ dispensa formalismo na representação criminal, exigindo apenas manifestação inequívoca da vontade da vítima de ver o fato apurado.
3.1. As casas de apostas vítimas manifestaram interesse persecutório de forma clara e reiterada, diante do acionamento dos sistemas de integridade previamente contratados, da comunicação das irregularidades às autoridades competentes, do fornecimento de dados completos, e de se colocarem expressamente à disposição para colaborar com as investigações policiais.
3.2. As comunicações realizadas por entidades de compliance das casas de apostas esportivas não configuram substituição da representação destas últimas, mas integram o contexto que evidencia a atuação diligente das próprias vítimas no interesse de ver apurados os fatos, em tese, típicos.
3.3. A existência de sistemas de compliance antes da regulamentação específica brasileira se explica por fatores internacionais e de mercado, não invalidando a constatação de que as casas de apostas que já atuavam no país exerciam deveres especiais de integridade.
3.4. A atuação das empresas extrapolou o mero cumprimento de dever legal de informação, revelando intenção clara de persecução penal.
4. Inexiste decadência do direito de representação diante da manifestação válida e tempestiva do interesse persecutório, além da natureza dos fatos e do interesse público envolvido.
5. Não houve criação de exceção legal à condição de procedibilidade do estelionato, mas reconhecimento da existência de representação válida à luz da jurisprudência dominante.
6. Os precedentes invocados pela Defesa não possuem força vinculante, sendo desnecessário cotejo analítico específico quando a decisão se fundamenta em orientação consolidada dos Tribunais Superiores.
7. O acórdão está claro e bem fundamentado, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.